Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724833-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. EXAMINADAS SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. FAZ JUS ADVOGADO QUE ATUOU NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em preclusão na espécie, haja vista que a legitimidade ativa e a inexigibilidade do título são questões de ordem pública, passíveis de dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Verifico que a sentença recorrida foi o primeiro provimento judicial expresso quanto às questões levantadas de ilegitimidade ativa do apelante e inexigibilidade do título, dessa forma, não há que ser falar em preclusão. 3. Os honorários advocatícios são devidos ao advogado que atuou na causa. Todavia, como já mencionado, não há nenhum documento nos autos que demonstre que o apelante tenha atuado no feito de n. 0019120- 98.2016.8.07.0001 para fazer jus ao recebimento dos valores deferidos a título de condenação em honorários advocatícios, haja vista que no momento em que juntou procuração, até o recurso de apelação manejado pelo banco apelado já havia sido julgado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, alegando ser inviável analisar-se novamente a preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à apontada ofensa aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu não haver preclusão no caso em exame, por não ser a hipótese de matéria revolvida numa mesma relação processual, após a estabilização desta por provimento judicial anterior. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003